Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719720-42.2020.8.07.0000 Agravante(s) EDSOM DA SILVA LEITE Agravado(s) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edsom da Silva Leite contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras (Id 65039931 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, ora agravada (autos n. 0707269-61.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo ora agravante para a ré proceder “à autorização e custeio da medicação prescrita (REVLIMID) da dose já aplicada, bem como das que ainda devem ser ministradas, enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Em razões recursais (Id 17207998), o agravante requereu a concessão de tutela antecipada para o pronto custeio do tratamento com o Revlimid 25 mg. No mérito, pugnou pela confirmação do pedido liminar. Na decisão de Id 17301326, esta Relatoria indeferiu a antecipação de tutela pleiteada. A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, requerendo o seu não conhecimento ou, subsidiariamente, no mérito, o não provimento do recurso (Id 17994642). O agravante interpôs agravo interno contra a decisão unipessoal desta Relatora que indeferiu seu pedido liminar (Ids 18055156 e 18525516). Em juízo de retratação, proferi nova decisão e deferi a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento até o julgamento da lide pelo juízo de origem, a fim de obrigar a agravada a custear e fornecer imediatamente a medicação imunomoduladora lenalidomida (Revlimid) para o tratamento de saúde do agravante, em conformidade com a prescrição indicada pelo médico assistente, sob pena de ser determinado o bloqueio mensal da quantia necessária à aquisição desse remédio enquanto durar o tratamento (Id 18924571). A agravada opôs embargos de declaração contra a decisão que reconsiderou o pronunciamento judicial anterior de indeferimento do pedido liminar (Id 19093166). É o relatório. DECIDO. No caso, em consulta aos andamentos do processo de referência (autos n. 0707269-61.2020.8.07.0007) no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo Juízo de origem, no dia 3/12/2020, julgando parcialmente procedente o pedido inicial (Id 78800957 do processo de referência). Destaco o dispositivo do aludido provimento judicial, in verbis: (...) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por EDSOM DA SILVA LEITE em desfavor do GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, partes qualificadas nos autos, para: 1) DETERMINAR que a parte requerida forneça lenalidomida (Revlimid) a medicação imunomoduladorapara o tratamento de saúde do agravante, em conformidade com a prescrição indicada pelo médico assistente, sob pena de cumprimento forçado, na forma do art. 536 do NCPC; 2) CONDENAR a requerida a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Tal valor deve ser atualizado monetariamente a partir da publicação desta sentença e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em razão da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação em danos morais, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Destaque-se, quanto aos honorários, que a nova redação do art. 85 do NCPC, de acordo com a interpretação dada pelo Eg. STJ (REsp 1.746.072/PR), deixa margem de interpretação praticamente nula ao juiz. Dessa forma, observada a segurança jurídica, cumpre apenas se ater ao percentual e bases de cálculo definidas no § 2o daquele dispositivo, sendo a redação do § 8o destinada a situações excepcionalíssimas. De fato, sendo coerente com os comandos advindos das instâncias superiores no que tange a restrição da margem interpretativa dada ao juiz na matéria, entendo que as expressões “proveito econômico irrisório” e “valor da causa (...) muito baixo” são reservadas a situações extremas, que discrepem substancialmente do valor do salário mínimo, o que não ocorre no caso concreto. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento, bem como quanto aos embargos de declaração opostos pela agravada contra a decisão unipessoal desta Relatoria. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento e os embargos de declaração catalogados no Id 19093166. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 22 de fevereiro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)